Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. TERMO INICIAL ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE MORA COMPROVADA DO AGRAVADO. PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que determinou nova intimação pessoal do devedor, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar o cumprimento das diligências administrativas pendentes, sob pena de multa diária.
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a data inicialmente estabelecida (30/11/2024) deve prevalecer para eventual incidência da multa; e (ii) se houve mora comprovada do agravado no cumprimento do acordo homologado.
3. Foi concedido ao agravado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para ultimar as pendências administrativas necessárias ao cumprimento do acordo, com prazo final em 29/11/2024. 4. Não há necessidade de fixação de novo termo inicial para a multa, pois a decisão originária já estabeleceu data certa. 5. Os autos demonstram que, antes do fim do prazo, o agravado solicitou guia para pagamento do ITCD junto ao Governo do Distrito Federal, ainda pendente de análise, não se podendo imputar-lhe a demora no cumprimento do acordo. 6. Outras pendências, como exigências cartorárias e questionamentos na Vara de Registros Públicos, demandam solução prévia pelo Juízo de origem, impedindo o reconhecimento, por ora, do descumprimento do acordo por negligência do agravado. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.